Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703840-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHILIPPE HENRIQUE DE BELLIS FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID 40624792, foi solicitado auxílio ao NATJUS para que pudesse ser examinado pedido de tutela de urgência recursal a partir dos documentos médicos de ID 400211562. Em resposta de ID 41329004, aquele órgão técnico deste Tribunal informou que estava com sobrecarga de serviço e que não poderia atender à solicitação no momento. Diante da urgência que o caso requer, determino que o autor traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o parecer preliminar da Conitec que não indicaria a ciclosporina para dermatite atópica mencionado na parte final do documento de ID 400211562. Transcorrido referido prazo, com ou sem atendimento do solicitado, conclusos para apreciação da tutela de urgência recursal. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora